Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723175-78.2021.8.07.0000 Agravante(s) União Agravado(s) Antonio Carlos Lopez Carminati e Ignez Carminati Martinez e Banco do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 93394362 do processo de referência), nos autos da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo 0740803-14.2020.8.07.0001, movida por Antonio Carlos Lopez Carminati e Ignez Carminati Martinez em desfavor do Banco do Brasil S.A., que determinou, de ofício, sua inclusão e do Banco Central do Brasil no polo passivo em razão do litisconsórcio necessário e unitário que reconheceu existir na fase satisfativa, em razão da solidariedade reconhecida no processo de conhecimento, e, em consequência, declinou da competência para a Justiça Federal nos seguintes termos: Cuida-se de Liquidação Provisória de Sentença, proposta por ANTONIO CARLOS LOPEZ CARMINATI e IGNEZ CARMINATI MARTINEZ, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Intimada a União acerca do interesse em participar da demanda, esta manifestou seu desinteresse sob o ID no 81989987. O Banco do Brasil contestou o pleito sob o ID no 83013298. Sobreveio a decisão de ID no 83894042 que determinou a suspensão do processo até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao RE no 1.101.937 (Tema no 1.075). Certificado ao ID no 93328252 o julgamento do RE no 1.101.937 (Tema no 1.075). Decido. Considerando-se que houve reforma da decisão que determinou a suspensão do processo, bem como a revogação da ordem de suspensão proferida no RE 1.101.937/SP e a revogação do efeito suspensivo deferido no REsp. 1.319.232/DF, é caso de retorno da tramitação. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, a parte exequente ajuizou a fase de liquidação provisória da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” Sustenta a credora valer-se da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que a autoriza a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários, ipsis litteris: “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Veja-se que a norma processual expressamente faculta ao credor a opção de exigir e receber, isoladamente ou em conjunto, a dívida comum dos litisconsortes, com a ressalva de que os demais não serão eximidos da obrigação solidária. No entanto, a hipótese dos autos é diversa: trata-se de liquidação do título judicial constituído solidariamente em desfavor do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil e, como é cediço, constitui-se de excepcional fase incidental de natureza jurídica cognitiva[1], em extensão ao processo de conhecimento que fixou o an debeatur, mas postergou a apuração do quantum debeatur para momento próprio. Contudo, não há alteração da pertinência subjetiva do título na fase incidental, pois todos os sucumbentes continuam solidários. Portanto, neste átimo processual, o litisconsórcio passivo assume transitória natureza necessária e unitária, a exigir a presença dos demais codevedores fixados na sentença para que exerçam o devido contraditório na apuração da expressão pecuniária da obrigação comum a eles imposta, já que a renúncia do credor não se presume e os efeitos patrimoniais da sentença hão de ser fixados uniformemente a todos os sucumbentes. Deveras, se o credor não obtiver êxito na execução deduzida ante um dos devedores, ainda poderá ajuizar ação para receber o débito integral ou parcial dos demais coobrigados solidários[2], que restariam flagrantemente prejudicados em seu direito à ampla defesa e ao contraditório por não terem integrado o incidente de apuração do valor devido, ou ainda poderiam obter valores distintos em eventual nova liquidação da sentença, em incompatibilidade com o próprio instituto da solidariedade estabelecida pela sentença. Ora, não se trata de olvidar da faculdade conferida ao credor de escolher o devedor solidário que responderá isoladamente na fase satisfativa, mas diante do caráter incindível e da natureza jurídica cognitiva do provimento jurisdicional ora postulado, que compõe indissociavelmente o processo de conhecimento – repisa-se, de natureza não executiva – e que reverberará inevitavelmente na esfera jurídico-patrimonial de todos os devedores originários, afasta-se a prerrogativa da livre opção do credor diante da existência de litisconsórcio necessário e unitário na fase de liquidação da sentença, o que impõe a integração dos demais devedores solidários, sob pena de nulidade insanável da relação processual instaurada e de inutilidade do provimento obtido (inutiliter data). Ressalte-se que é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida, inclusive, de ofício. Diante disso, reconheço a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença. Inclua-se a União Federal e o Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. Por conseguinte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a fase de liquidação da sentença e determino a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 288 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Remeta-se os autos, com os cordiais cumprimentos deste Juízo. Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (Ids 95518863 e 96403646 do processo de referência). Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 27431726, p. 3-15), argumenta que se trata de liquidação provisória de sentença prolatada em ação civil pública, que determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Diz que o i. juízo a quo, sob o fundamento da existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, determinou a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. Ato contínuo, declarou sua incompetência, e remeteu o feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. Argumenta, em que pese a decisão agravada ter reconhecido a incompetência da Justiça Estadual para processamento da demanda, não se tratar de litisconsórcio passivo necessário, conforme jurisprudência pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça, sendo uma faculdade do credor a ulterior cobrança contra qualquer das partes do processo, em razão da condenação solidária. Alega que a dívida pode ser exigida de quaisquer dos devedores solidários, bem como o ressarcimento da cota-parte posteriormente, e a inclusão do ente federal prejudicaria o autor, devido ao deslocamento da competência para Justiça Federal e pluralidade de executados. Salienta que a decisão embargada contraria o enunciado sumular 150 do STJ, haja vista o manifesto desinteresse da União em compor o polo passivo da lide, porque o crédito originador da repetição de indébito agora exigida não lhe foi cedido pelo Banco do Brasil S.A.. Colaciona julgado que entende corroborar sua alegação no sentido de que apenas a Justiça Federal possui competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico da União. Ao final, pede o conhecimento do recurso e requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, de modo a excluí-la da lide. Subsidiariamente, pede a remessa dos autos à Justiça Federal, para que decida sobre a existência de interesse jurídico da União na demanda em liquidação provisória. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, estão evidenciados tais requisitos. Verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante a sua exclusão da lide e não reconhecimento da competência da Justiça Federal. 1. Breve histórico da demanda A petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pelo agravado em desfavor do agravante informou haver a sentença coletiva condenado os requeridos União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., a devolver aos mutuários valor a maior exigido na correção monetária, em março de 1990, do saldo devedor do financiamento, correspondente à diferença entre o IPC de 84,32%, que foi aplicado, e o BTN-f de 41,28%, considerado devido. Salientou ter o c. Tribunal Regional Federal da 1a Região reformado o pronunciamento para julgar improcedente o pedido, todavia o e. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp n. 1.319.232 para alterar o aresto e impor a condenação solidária dos réus a devolver o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003, e 1% doravante, além do reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Esclareceu que foram opostos embargos de divergência pelo Banco do Brasil S.A. para atacar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos autores da ação civil pública; pela União para aplicação dos índices de correção monetária próprios da fazenda pública, conforme disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 em relação a ela; e pelo Banco Central do Brasil com o desiderato de reconhecer sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela devolução da quantia. Os Embargos de Divergência foram julgados e atualmente o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. está sobrestado no c. STJ a espera do julgamento do Tema 1.085 da repercussão geral pelo e. STF. Não mais subsistindo controvérsia quanto à obrigação que tem o Banco do Brasil S.A., solidariamente condenado na sentença coletiva, de pagar a diferença relativa ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 aos contratos de mútuo rural reajustados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, o agravado promoveu ação de liquidação provisória, processada na modalidade arbitramento, tendo em vista a necessidade de perícia contábil para apuração da quantia efetivamente devida nas seis operações de mútuo rural realizadas (Id 79421318 do processo de referência). 2. Da inexistência de litisconsórcio necessário e unitário entre a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. A União e o Banco Central do Brasil foram condenados solidariamente com o Banco do Brasil S.A. no julgamento da ação civil pública. Houve o acertamento do direito com a imposição da obrigação de dar (pagar) aos devedores solidários. Verifico que o título executivo judicial é incontroverso, na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária, porquanto julgado os embargos de divergência em recurso especial pela 2a Seção do c. STJ, conforme se observa da ementa do acórdão adiante transcrita: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Consiste a obrigação em liquidação individual provisória de sentença coletiva em entrega de dinheiro correspondente ao montante recebido a maior. A obrigação é divisível por natureza, porquanto se trata de restituição de quantia a mais recebida pela aplicação indevida de índice de correção monetária (IPC de 84,32%) em saldo devedor de mútuo, que deveria ter sido atualizado por outro que melhor refletiu a inflação em março de 1990 (BTN-f 41,28%). Não se insere o débito em liquidação na definição do art. 258 do CC, segundo o qual a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Pelo contrário, subsome-se à disposição do art. 257 do CC: Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores. Faz-se relevante esclarecer não existir litisconsórcio passivo necessário e unitário entre a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. na condenação imposta pelo juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram como assistentes do autor a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. Segundo o art. 114 do CPC[1], o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédulas de crédito rural reajustadas pelo índice aplicado à remuneração das cadernetas de poupança. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. Denoto se tratar de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. A comunhão da obrigação de os devedores solidários indenizarem mutuários de crédito rural contratado antes de março de 1990, cujos contratos estavam em execução nesse período derivou da solidariedade e a prestação devida é divisível. A validade e eficácia da obrigação em liquidação não depende do concurso de todos os devedores solidários, muito menos pressupõe que todos efetuem o pagamento concomitantemente. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte devedor, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC[2], para poder exigir dos codevedores solidários o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Verifico, em consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., como o fez os agravados/requerentes, porque os devedores solidários União e Banco Central do Brasil participaram do processo e suportaram os efeitos da condenação à indenização pelo recálculo do saldo devedor em março de 1990 pela aplicação do índice BTNf de 41,28% em substituição ao IPC de 84,32%. Destaco que o acórdão promanado do c. STJ foi impugnado pelo Banco do Brasil S.A. mediante recurso extraordinário, mas a questão debatida diz respeito à constitucionalidade dos efeitos da sentença exarada em ação civil pública restritamente à competência territorial do juízo prolator. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelos agravados/requerentes apenas em desfavor do Banco do Brasil S.A. em razão da divisibilidade da obrigação e da inexistência de litisconsórcio passivo necessário e unitário. É de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC[3], e art. 779, caput e inc. I, do CPC[4], de escolher em desfavor de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Ressalto não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC[5], o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S.A., um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se afere da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Procede, portanto, a pretensão da União de ser excluída do processo, porque não foi inclusa no polo passivo da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva pelos mutuários agravados Antonio Carlos Lopez Carminati e Ignez Carminati Martinez. Ademais, o i. juiz decidiu de oficio. Não apreciou o chamamento ao processo requerido pelo agravado Banco do Brasil S.A. Descabida, portanto, a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva de ofício. Devem, por conseguinte, ser excluídos do processo. 3. Da incompetência da Justiça Federal Inviável a declinação da competência para a Justiça Federal, porque o caso não se amolda à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF[6] que estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Nesse sentido, inclusive, o enunciado 42 da Súmula do c. STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete 556 da Súmula do e. STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra obrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. Concretamente, o i. juízo a quo ouviu a União e obteve dela resposta no sentido de não ter interesse na demanda (Id 81989987 do processo de referência). É o quanto basta para evitar desnecessária declinação da competência para a Justiça Federal. Não se aplica a orientação traçada pelo enunciado 150 da Súmula do c. STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. O i. juiz conheceu da questão de ofício. Não decidiu a questão controvertida estabelecida com o requerimento de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil formulado pelo Banco do Brasil S.A. em contestação (Id 83013298 do processo de referência). Descabida a declinação da competência para a Justiça Federal. A propósito, confira-se o julgado deste c. Tribunal de Justiça antes coligido, que também enfrenta a questão ora apreciada: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o Banco do Brasil S.A. Diante das considerações feitas, reconheço a probabilidade do direito alegado pela União, porque inexistente litisconsórcio passivo necessário unitário em razão da sentença condenatória exarada em ação civil pública objeto da liquidação individual provisória e incompetente a Justiça Federal para julgamento da lide movida em desfavor apenas do Banco do Brasil S.A. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. A imediata remessa do processo para tramitação para a Justiça Federal, como resultado da decisão agravada, em que o juízo de origem declinou da competência de ofício, comprometerá a resolução da lide em tempo razoável, notadamente por estar pendente ainda a liquidação do julgado, em que se definirá se o requerente tem direito ao recebimento e o valor devido, para se viabilizar ulterior cumprimento de sentença. Convém considerar que, em caso de o Tribunal Regional Federal eventualmente acolher preliminar de incompetência do juízo federal cível de primeiro grau, se suscitada, para o qual será redistribuído o processo de referência, e determinar a devolução para o juízo de origem, haverá consumo de tempo e de recursos desnecessariamente, com retardamento indevido para a resolução do mérito da lide. Com fundamento na jurisprudência precursora do c. STJ, que mitigou o rigor da taxatividade na admissibilidade do agravo de instrumento para reconhecer o cabimento em situação semelhante a que ora se considera, entendo ser indispensável a concessão do efeito suspensivo almejado para evitar a redistribuição do processo para o juízo federal cível competente na Seção Judiciária do DF. Dessa forma, verifico, nesta fase de apreciação inicial, o atendimento aos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Retifique-se a autuação para constar como agravante a União e não a Procuradoria Regional da União da 1a Região/DF. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. [2] Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. [3] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. [4] Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; (...) [5] Art. 275 (...) Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. [6] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;